Tribunal: TJPA
Processo: 0019855-95.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019855-95.2019.8.14.0401

APELANTE: JOAO DE DEUS DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/2006.
1)

ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. NÃO ACOLHIMENTO. A BUSCA PESSOAL DEPENDE, PARA SUA VALIDADE E REGULARIDADE, DA EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES QUE SINALIZEM PARA A POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À INVIOLABILIDADE PESSOAL. DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE PRODUTO ILÍCITO PELO ABORDADO, RESTA JUSTIFICADA A BUSCA PESSOAL.
LEGÍTIMA ATUAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA.
2)

PEDIDO DE

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE.
3)

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JOAO DE DEUS DOS SANTOS
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a sentença, proferida pelo juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que, dando procedência à Denúncia, condenou como incurso na sanção punitiva do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa em regime incialmente aberto, posteriormente, a pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direito.

Em suas razões, a defesa
arguiu a ilicitude da revista pessoal, por inexistência de fundadas razões. No mérito, sustentou a absolvição do réu alegando insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
demandou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Instado a se manifestar, a
Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do apelo e, nessa extensão, pelo seu desprovimento.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que,
no dia 03/09/2019, por volta das 16h40min (BOP à fl.11), os policiais civis Ezequiel Roman Profeta, Nelma Suely Souza de Morais e Rosinaldo da Conceição Fontes de Figueiredo estavam participando de uma operação pela rua São Miguel, bairro da Cremação, quando ao adentrarem na passagem Goiabeira, avistaram o denunciado em frente à residência dele e perceberam quando ele se desfez de uma caixa de fósforo, ao avistar a presença dos policias.

Diante desse comportamento que os agentes públicos consideraram suspeito e por já haver “denúncias” sobre a ocorrência de tráfico de drogas na residência, foi realizada uma revista pessoal no denunciado, posteriormente identificado como JOÃO DE DEUS DOS SANTOS, ocasião em que encontraram dentro da caixa de fosforo, 53 (cinquenta e três) “petecas” (textuais) de substância esbranquiçada, semelhante a droga conhecida popularmente como “cocaína”.

Diante dos fatos narrados, toda a substância encontrada foi apreendida e o denunciado conduzido à Divisão de Narcóticos.

Em seu interrogatório à fl. 05, o denunciado JOÃO DE DEUS DOS SANTOS assumiu a propriedade das substâncias ilícitas apresentadas e confessou que se destinavam à comercializar drogas pelo valor de R$5,00 (cinco) a unidade da “peteca” (textuais).

Nas razões, o apelante alegou ilicitude na revista pessoal,
não merece acolhimento a defesa.

De fato, a inviolabilidade da intimidade e da vida privada e o direito à locomoção são garantias fundamentais previstas na Constituição Federal, no artigo 5°, incisos X e LXVIII. Estas garantias constituem manifestações expressivas do direito de ir e vir, bem como do direito da personalidade frente às intromissões de terceiros, principalmente, de atos arbitrários por parte de qualquer órgão do Poder Público.

Contudo, tais direitos não se revestem de caráter absoluto, de modo que limitações são admitidas desde que legalmente previstas.

In casu,
verifico o exercício legal da função de fiscalização dos agentes policiais, pois, cediço que
“a
tentativa de se esquivar da guarnição policial evidencia a fundada suspeita de que o agente ocultava consigo objetos ilícitos, na forma do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, a justificar a busca pessoal, em via pública.
STJ. 6ª Turma. HC 889.618-MG, Rel.
Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 23/4/2024 (Info 810)”.

Com efeito, considero legítima a atuação dos policiais que executaram a prisão em flagrante do acusado, especialmente porque os referidos agentes públicos agiram após já haver denúncias sobre a venda de entorpecentes no local, bem como face a atitude suspeita do ora apelante, elemento mínimo a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a revista mais minuciosa, restando, por fim, o ora apelante flagrado na posse do entorpecente supracitado.

Assim, analisadas todas estas disposições constitucionais e legais, tem-se que a abordagem de rotina não é irregular e o elemento probatório dela decorrente não constitui prova ilícita. No particular, a abordagem pessoal ocorreu de forma regular, no intuito de dar efetividade às disposições constitucionais e legais.

Por oportuno, confira-se o seguinte precedente:

APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. (...).
1. A busca pessoal depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade pessoal. Demonstrada a ocorrência de fundada suspeita da posse de produto ilícito pelo abordado, resta justificada a busca pessoal.
2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 280 (RE 603.616) sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 3. Rejeita-se a preliminar de nulidade referente a entrada dos policiais no domicílio quando a atuação foi embasada em fortes indícios da prática de delito, o que configura exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, previsto no art. 5º, XI, da Constituição Federal. 4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes. 5. A orientação prevalente no âmbito deste Egrégio Tribunal é de que a natureza e a quantidade da droga apreendida compõem um único vetor a ser valorado por ocasião da redução da pena pelo tráfico privilegiado em fração inferior à máxima (2/3). 6. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal. 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT, Apelação nº 0731472-08.2020.8.07.0001, Des. Rel. SANDOVAL OLIVEIRA, Publicação: 09/09/2024). Grifei.

Na hipótese sob exame,
a
materialidade
restou comprovada pelo Auto/Termo de Exibição e apreensão, Laudo Toxicológico Provisório, dos autos de IPL e pelo Laudo Toxicológico Definitivo, dos autos da ação penal.

Da mesma forma, a
autoria
, também restou demonstrada, seja pelos documentos apontados seja pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, a testemunha de acusação Ezequiel Roman Profeta confirmou que estava de ronda pelo bairro da Cremação quando recebeu uma ligação do Delegado Aldo Botelho para que fosse averiguar uma denúncia de tráfico de drogas na Pass. Goiabeira. E lá chegando, percebeu que o acusado, ao avistar a viatura da polícia, largou no chão uma caixa de fósforo. Desconfiada, a testemunha fez busca do objeto e nele encontrou petecas de cocaína.

Na sequência, a investigadora de polícia Nelma Suely Souza de Morais disse que a diligência que culminou no flagrante do denunciado decorreu de uma denúncia apresentada pelo Delegado Aldo Botelho e que chegando ao endereço dos fatos encontraram o denunciado. Ele, ao perceber a presença da polícia, jogou uma caixa de fósforo no chão, contendo cerca de 53 petecas de cocaína.

Nota-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas guardam sintonia com a narrativa apresentada na inicial acusatória, apresentando a coerência necessária para dar suporte ao reconhecimento da responsabilidade penal do acusado pelos fatos a ele imputado.

Embora o acusado tenha reconhecido por ocasião do interrogatório ter sido encontrado com a droga, disse que a substância não pertencia a ele, mas a uma menina que estava na sua casa. Todavia, não apresentou provas em juízo que fossem capazes de elidir a versão dos fatos apresentada pela acusação, ao passo que, perante a autoridade policial, afirmou que a droga estava em sua posse para ser comercializada.

Ademais, em que pese a defesa do acusado afirmar que as provas são insuficientes para embasar a condenação, as declarações prestadas, em juízo, pela testemunha/policial militar são harmônicas e coerentes, inexistindo divergências que coloquem em dúvida a veracidade das informações prestadas.

Cabe ressaltar que é válido e dotado de higidez processual o relato policial, eis que corroborado pelos demais meios de prova carreados nos fólios:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
. 5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido. (STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021).

Em análise desse material probatório, externa elementos de convicção contundentes quanto à responsabilidade penal do acusado pela prática do delito.

Portanto, resta improcedente, por conseguinte, o pleito absolutório por ausência de provas aptas a subsidiar o édito condenatório, vez que o decreto condenatório se encontra devidamente fundamentado, não merecendo reparos.

Por fim, em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, não merecem reparos.

Logo,
devendo ser integralmente mantida a sentença
,
a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
, pela prática do crime previsto no art.33, caput, da Lei nº 11.343/2006,
posteriormente convertidas em duas penas restritivas de direito
,

prestação de serviços à comunidade, com atribuição de tarefas a serem fixadas pelo juízo da execução e interdição temporária de direitos consistentes em proibição de frequentar determinados lugares a serem fixados pelo juízo da execução.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É
como voto.

Belém, 29/10/2024